Tribunal: STJ
Processo: 5002258-20.2016.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2076894 - RS(2023/0187985-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ATHIVABRASIL SPE GOMES JARDIM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: AFONSO LICORIO FROHLICH - RS014681
BETINA KIRSCH MATTES - RS094970
AFONSO VINÍCIO KIRSCHNER FRÖHLICH - RS121298
SIMAO PEDRO FROEHLICH - RS032989
RECORRIDO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
PABLO ANNES DUARTE - RS083767
MARIANNI GONÇALVES GOULART - RS102237
DANIEL BETTANIN E SILVA - RS102236
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
RISCOS
DE
ENGENHARIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACORDOS COM TERCEIROS CELEBRADOS SEM ANUÊNCIA DA
SEGURADORA.
§ 2o, DO CC. NEGATIVA DE
ART. 787,
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULAS

E
5/STJ
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.

DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. EXAME
PELA ALÍNEA
PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO EM
C
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de seguro de riscos
de engenharia, afastou o dever de indenizar por acordos firmados
com terceiros sem anuência da seguradora e rejeitou cobertura para
encargos trabalhistas durante a paralisação da obra.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a vedação do
§ 2o, do Código Civil comporta
art. 787,
mitigação à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (iii)
há dissídio jurisprudencial apto a uniformizar a interpretação do
§ 2o, do CC.
art. 787,
Documento eletrônico VDA55868630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: fd0059b3-2ce1-4498-93c2-6d1ada1308f0

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais para a
solução da causa, ainda que não examine, um a um, todos os
argumentos do recorrente. A via dos embargos de declaração não se
presta a rejulgamento do mérito.
4. A conclusão de que os acordos foram firmados sem anuência da
seguradora, bem como a exclusão de cobertura para encargos
trabalhistas, funda-se em cláusulas contratuais e em premissas fático-
probatórias, insuscetíveis de revisão em recurso especial, à luz das
Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
5. As teses ancoradas nos arts. 422 e 765 do Código Civil carecem de
prévio debate nas instâncias ordinárias, atraindo a incidência da
Súmula 211/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico,
com transcrição de trechos pertinentes e prova de similitude fático-
jurídica; ademais, estando a matéria obstada pela alínea
em razão
a
de óbices sumulares, fica prejudicado o exame pela alínea .
c
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
07/04/2026
13/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55868630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: fd0059b3-2ce1-4498-93c2-6d1ada1308f0

RECURSO ESPECIAL No 2076894 - RS(2023/0187985-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ATHIVABRASIL SPE GOMES JARDIM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: AFONSO LICORIO FROHLICH - RS014681
BETINA KIRSCH MATTES - RS094970
AFONSO VINÍCIO KIRSCHNER FRÖHLICH - RS121298
SIMAO PEDRO FROEHLICH - RS032989
RECORRIDO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
PABLO ANNES DUARTE - RS083767
MARIANNI GONÇALVES GOULART - RS102237
DANIEL BETTANIN E SILVA - RS102236
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
RISCOS
DE
ENGENHARIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACORDOS COM TERCEIROS CELEBRADOS SEM ANUÊNCIA DA
SEGURADORA.
§ 2o, DO CC. NEGATIVA DE
ART. 787,
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULAS

E
5/STJ
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.

DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. EXAME
PELA ALÍNEA
PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO EM
C
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de seguro de riscos
de engenharia, afastou o dever de indenizar por acordos firmados
com terceiros sem anuência da seguradora e rejeitou cobertura para
encargos trabalhistas durante a paralisação da obra.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a vedação do
§ 2o, do Código Civil comporta
art. 787,
mitigação à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (iii)
há dissídio jurisprudencial apto a uniformizar a interpretação do
§ 2o, do CC.
art. 787,
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais para a
solução da causa, ainda que não examine, um a um, todos os
argumentos do recorrente. A via dos embargos de declaração não se
presta a rejulgamento do mérito.
4. A conclusão de que os acordos foram firmados sem anuência da
seguradora, bem como a exclusão de cobertura para encargos
trabalhistas, funda-se em cláusulas contratuais e em premissas fático-
probatórias, insuscetíveis de revisão em recurso especial, à luz das
Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
5. As teses ancoradas nos arts. 422 e 765 do Código Civil carecem de
prévio debate nas instâncias ordinárias, atraindo a incidência da
Súmula 211/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico,
com transcrição de trechos pertinentes e prova de similitude fático-
jurídica; ademais, estando a matéria obstada pela alínea
em razão
a
de óbices sumulares, fica prejudicado o exame pela alínea .
c
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ATHIVABRASIL SPE GOMES
JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ATHIVABRASIL) contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ACORDO REALIZADO NOS AUTOS
DE AÇÃO MOVIDA PELOS VIZINHOS DA OBRA DA AUTORA.
AUTORA QUE SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
IMPOSTA
A
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
ANUÊNCIA
E
PARTICIPAÇÃO DA SEGURADORA. AFASTAMENTO DO DEVER
INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DO
§ 2o, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 787,
É
DEFESO
AO
SEGURADO
RECONHECER
SUA
RESPONSABILIDADE OU CONFESSAR A AÇÃO, BEM COMO
TRANSIGIR COM O TERCEIRO PREJUDICADO, OU INDENIZÁ-LO
DIRETAMENTE, SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO SEGURADOR.
ENCARGOS TRABALHISTAS PAGOS AOS EMPREGADOS DA
AUTORA DURANTE A PARALISAÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBERTURA DE TAIS VALORES.
PEDIDOS
JULGADOS
IMPROCEDENTES.
APELO
DA
RÉ
PROVIDO. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração de ATHIVABRASIL foram acolhidos em parte,
para sanar omissão sobre a preliminar contrarrecursal de inovação recursal, que foi
rejeitada; quanto ao mérito, o Tribunal registrou que a embargante pretendia o
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

rejulgamento da causa e reafirmou que os embargos visam apenas integrar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo para
rediscussão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
SANADA
OMISSÃO
REFERENTE
À
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL DA AUTORA ACERCA DE INOVAÇÃO
RECURSAL PELA RÉ, A QUAL VAI REJEITADA. MÉRITO. A
EMBARGANTE POSTULA, EM VERDADE, O REJULGAMENTO DE
MÉRITO, OBJETIVO QUE NÃO SE COADUNA COM O RECURSO
MANEJADO. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ, A ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO É
ADEQUADA PARA O SIMPLES REJULGAMENTO DA CAUSA,
MEDIANTE
O
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ART. 1.022
QUE DEFINE QUE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS TEM A
FINALIDADE DE SUPRIR EVENTUAL OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO RECORRIDA,
NÃO SERVINDO COMO VIA RECURSAL ADEQUADA PARA NOVA
ANÁLISE DE ASPECTOS JÁ ANALISADOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, ATHIVABRASIL apontou
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e parágrafo único,
II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de enfrentamento de
fundamentos centrais das contrarrazões e das próprias razões dos embargos; (2)
violação dos arts. 422, 757, 765 e 787, § 2o, do Código Civil, porque o acórdão aplicou,
de modo automático, a vedação do
§ 2o, sem interpretar o contrato de seguro
art. 787,
à luz da boa-fé objetiva e da função social, embora os acordos tenham sido celebrados
para mitigar prejuízos e sob urgência;
dissídio jurisprudencial, indicando paradigma
(3)
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que relativiza o
§ 2o, do CC quando
art. 787,
demonstrada boa-fé e inexistência de prejuízo efetivo à seguradora.
Houve apresentação de contrarrazões por SOMPO SEGUROS S.A.,
sustentando a inexistência de omissão e adequada fundamentação (arts. 489 e 1.022
do CPC), ausência de impugnação específica (
, falta de
Súmula 182/STJ)
prequestionamento (
, incidência das Súmulas 5 e
por
Súmula 211/STJ)
7/STJ
demandar reexame de prova e cláusulas contratuais, não demonstração da relevância
da questão federal e deficiência no cotejo do dissídio, além da defesa de mérito com
base no
§ 2o, do CC e nas cláusulas 19, 20 e 27 da apólice.
art. 787,
O apelo nobre foi admitido na origem. A 3a Vice-Presidência registrou a
inexigibilidade momentânea da demonstração da relevância (EC
; Enunciado
125/2022
Administrativo
) e identificou plausibilidade na tese de contrariedade aos arts.
8/STJ
422, 757, 765 e 787, § 2o, do CC, à luz de precedente do STJ que afasta a perda
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

automática da garantia quando demonstradas boa-fé e ausência de prejuízo para a
seguradora, devolvendo integralmente as demais questões ao Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório.
VOTO
No caso, a autora contratou seguro de riscos de engenharia para obra civil,
com responsabilidade civil geral e cruzada, abrangendo danos materiais e morais a
propriedades circunvizinhas e prejuízos a terceiros. Em razão de dano ao muro de
divisa e do embargo judicial da obra, celebrou acordos com vizinhos para levantar o
embargo e mitigou prejuízos, pleiteando reembolso dos valores pagos e dos custos
decorrentes da paralisação. A sentença condenou parcialmente a seguradora; o
acórdão reformou para julgar improcedentes todos os pedidos com base no
§
art. 787,
2o, do CC e na ausência de cobertura para encargos trabalhistas durante a paralisação.
O objetivo recursal é (i) anular o acórdão dos embargos por negativa de
prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC) e devolver ao Juízo de origem para
julgamento com enfrentamento dos argumentos relevantes; e, no mérito, (ii) reformar o
acórdão da apelação para reconhecer o dever de reembolso dos valores
transacionados com terceiros, interpretando o
§ 2o, do CC em consonância
art. 787,
com a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 422, 757 e 765 do CC), bem
como (iii) firmar a orientação jurídica uniforme em face do dissídio jurisprudencial
indicado.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, I e II,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC)

ATHIVABRASIL sustentou que os acórdãos não teriam enfrentado
fundamentos centrais das contrarrazões e dos embargos, inclusive a tese de
interpretação do
§ 2o, do CC em consonância com a boa-fé e a função social,
art. 787,
bem como a suposta benesse dos acordos à própria seguradora.
Contudo, o recurso não prevalece.
O Colegiado estadual integrou pontualmente o julgado para apreciar a
preliminar contrarrecursal de “inovação recursal” e, quanto ao mérito, reafirmou que a
decisão estava fundamentada, consignando que embargos declaratórios não têm
finalidade de rediscutir o decidido, reproduzindo trechos nucleares do acórdão para
evidenciar a razão de decidir, com transcrição do
§ 2o, do CC e precedentes
art. 787,
correlatos, além de explicitar, de forma didática, o alcance do dever de fundamentação
do
§ 1o, do CPC (e-STJ, fls. 1.387-1.391).
art. 489,
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

O acórdão embargado, por sua vez, expôs com clareza: a) a premissa fática
incontroversa de que os acordos foram firmados sem anuência da seguradora; b) a
incidência textual do
§ 2o, do CC; c) a falta de previsão contratual para
art. 787,
cobertura de encargos trabalhistas durante paralisação da obra; d) a interpretação da
cláusula específica de responsabilidade civil de empregador e do
do CC sobre
art. 757
a predeterminação de riscos (e-STJ, fls. 1.352-1.354).
Em suma, a prestação jurisdicional foi entregue, com enfrentamento
suficiente dos pontos envolvidos na solução do caso, e com rejeição motivada da via
integrativa dos embargos para rejulgamento.
A jurisprudência assenta que embargos de declaração se destinam
exclusivamente a sanar vícios específicos, não servindo ao reexame do mérito.
Por serem recurso de fundamentação vinculada, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar vícios específicos, não se prestando à
reconsideração, ao reexame do mérito ou ao inconformismo com o resultado do
julgamento. Igualmente, à luz da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar todos os
fundamentos suficientes do acórdão, não bastando alegações genéricas dissociadas
do decidido, não bastando que faça alegações genéricas.
Nessa linha, é de se afastar, também por deficiência impugnativa, a
narrativa genérica de negativa de prestação jurisdicional dissociada dos fundamentos
concretos do acórdão que aplicou o
§ 2o, do CC e interpretou as coberturas
art. 787,
contratadas.
Afasta-se, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de
fundamentação deficiente, pois o Tribunal estadual prestou jurisdição de forma clara e
suficiente, enfrentando os pontos determinantes para a conclusão adotada, nos limites
do
e do
§ 1o, do CPC.
art. 1.022
art. 489,
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por
deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284
do Supremo Tribunal Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE
PÔS
TERMO
À
EXECUÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ
DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que
extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
4/2/2020,
13/2/2020)
(2) Da suposta violação dos arts. 422, 757, 765 e 787, § 2o, do Código Civil
na interpretação do contrato de seguro

ATHIVABRASIL afirmou que a aplicação do
§ 2o, do CC teria sido
art. 787,
automática, sem a observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social,
visto que os acordos teriam sido celebrados sob urgência e para mitigar prejuízos;
alegou, ainda, cobertura para encargos trabalhistas decorrentes da paralisação.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

O acórdão recorrido fixou premissa fática incontroversa: os acordos foram
firmados sem anuência da seguradora (e-STJ, fl. 1.352).
A partir daí, aplicou a literalidade do
§ 2o, do CC, transcrevendo-o
art. 787,
integralmente e colacionando precedentes de mesma orientação, além de reconhecer
a exclusão de cobertura com base nas cláusulas 19 e 20 do contrato (e-STJ, fls.
).
1.352/1.353
Quanto aos “salários” e encargos durante o embargo, o acórdão reproduziu
cláusula específica de “responsabilidade civil empregador” e concluiu pela inexistência
de cobertura para esse evento, por se tratar de risco não predeterminado, à luz do
do CC (e-STJ, fls.
).
art. 757
1.353/1.354
Para infirmar essas premissas, exige-se: a) reinterpretação das cláusulas
contratuais (coberturas e exclusões); b) revaloração do conjunto fático-probatório sobre
boa-fé, urgência, inexistência de prejuízo para a seguradora e suposta benesse dos
acordos. Tais análises, contudo, atraem os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ,
porquanto demandam (i) nova interpretação de cláusulas contratuais e (ii) reexame de
fatos e provas, afastando o conhecimento do tema pela alínea
.
a
Sobre a revaloração, é cabível apenas quando os fatos incontroversos
permitem interpretação diversa sem revolver prova (AgInt no AREsp n. 1.437.144/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2019,
. No ponto, o debate sobre “boa-fé”, “urgência” e “prejuízo inexistente” não
30/9/2019)
foi afirmado como incontroverso no acórdão; ao contrário, a Turma estadual aplicou a
literalidade do
§ 2o, CC e das cláusulas contratuais (e-STJ, fls. 1.352-1.354).
art. 787,
De outro lado, ATHIVABRASIL invocou arts. 422 e 765 do CC em âmbito
especial sem que o Tribunal estadual lhes tenha conferido juízo de valor expresso, a
despeito dos embargos.
O acórdão integrativo assentou, textualmente, que não está obrigado a
responder a todos os argumentos e que foram examinadas “somente as questões
necessárias para fundamentar a decisão” (e-STJ, fl. 1.391).
Nessa moldura, incide a Súmula 211/STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
.
apreciada
A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ.
ARTS. 422 E 476 DO CC. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça compreende ser imprescindível que o
Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre os
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

preceitos indicados como violados no apelo nobre, o que não
ocorreu na hipótese examinada, mesmo tendo sido opostos
embargos de declaração.
Incidência da Súmula no 211 do STJ.
2. A conclusão adotada na origem acerca da alegada procedência do
pedido de rescisão do contrato de locação e da culpa do locador teve
por base os elementos fático-probatórios dos autos, sendo inviável sua
revisão pela incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.201.493/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
23/8/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
INTERVENÇÃO ANÔMALA DA UNIÃO NO PROCESSO. INTERESSE
ECONÔMICO. INGRESSO ADMITIDO. NULIDADE DO PROCESSO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
1. [...]
5. Ao contrário do alegado, o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor
sobre o
da Lei Complementar n.
embora suscitado
art. 38
73/1993,
nos embargos de declaração, carecendo o apelo nobre do requisito
constitucional do prequestionamento, o que atrai a incidência da
Súmula 211 do STJ.
6. Não configurado o prequestionamento implícito defendido nas
razões de agravo interno, visto que não se trata de mera ausência
de citação do dispositivo de lei federal no acórdão recorrido, mas
sim de falta de manifestação sobre a própria tese recursal,
tampouco se permite o reconhecimento do prequestionamento
ficto previsto no
do
pois não se apontou
art. 1.025
CPC/2015,
violação do
do
nas razões do recurso
art. 1.022
CPC/2015
.
especial, conforme exige a jurisprudência desta Corte de Justiça
7. Não bastasse isso, a pretensão de nulidade do processo, por
ausência de intimação da União, não depende de simples análise do
critério de valoração da prova, mas de nova incursão no acervo fático-
probatório que instrui o caderno processual – principalmente porque a
matéria não foi debatida nas instâncias ordinárias –, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
8. Não se evidencia o verdadeiro prejuízo amargado pela União, muito
menos como a anulação desde o primeiro grau poderia assegurar os
interesses econômicos do ente público neste feito.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.456.230/CE,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
27/9/2024)

Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

Mesmo matérias reputadas de “ordem pública” não dispensam prévio debate
nas instâncias ordinárias.
Nesses termos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA
JUSTIÇA LABORAL. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE DE
RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE. AÇÃO JÁ AJUIZADA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO
STJ. JUROS DE MORA. ARTS. 394 E 396 DO CC. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282 DO STF e 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. [...]
4. As matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelas
instâncias ordinárias, não podem ser examinadas pela instância
especial se não debatidas pelo tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.878.312/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
8/7/2024)

Em síntese: a tese de reforma demanda reexame de cláusulas da apólice e
do suporte fático (boa-fé, urgência, prejuízo), vedado pelas Súmulas
e
; e,
5/STJ
7/STJ
quanto aos arts. 422 e 765 do CC, falta o necessário prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
Assim sendo, pela necessidade de revolver conteúdo fático-probatório e
interpretar cláusulas, não é possível conhecer da questão federal, no ponto.

(3) Do dissídio jurisprudencial

ATHIVABRASIL apontou paradigma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(Apelação Cível
), sustentando que haveria relativização do
1.0000.21.272364-7/001
§ 2o, do CC em hipóteses de boa-fé e ausência de prejuízo para a
art. 787,
seguradora.
Mas as alegações não comportam acolhida.
Primeiro, a admissão pela alínea
pressupõe o cumprimento dos requisitos
c
formais do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ, com cotejo analítico e
art. 1.029,
art. 255
demonstração de similitude fático#jurídica.
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

A jurisprudência exige a transcrição dos trechos que configuram a
divergência e a explicitação das circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados; a simples transcrição de ementas é insuficiente.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
NÃO
REALIZADO.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO EVIDENCIADA.
1. [...]
4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do
parágrafo
art. 541,
único, do
e do
§ 1o, do RISTJ, exige
CPC/1973
art. 255,
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se
as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a
simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico
a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 541.838/PI,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/9/2016,
21/9/2016)

A peça especial apresentou ementa e narrativa, porém não estabeleceu
cotejo analítico pormenorizado entre fatos fixados no acórdão gaúcho (acordos sem
anuência, cláusulas
ausência de cobertura para salários,
e os
19/20,
art. 757)
elementos do paradigma mineiro, nem demonstrou que, sem revolver prova, a
conclusão seria diversa.
Segundo, quando a matéria pela alínea
está obstada por necessidade de
a
revolvimento fático-probatório e interpretação contratual (Súmulas
e
), a
5/STJ
7/STJ
apreciação pela alínea
fica prejudicada, exatamente porque falta identidade fática e a
c
base cognitiva para uniformização.
Veja-se precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
FLEXIBILIZAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC. DISCUSSÃO DE
ART. 382,
REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. [...]
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

4. A análise do mérito do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica o exame da divergência
jurisprudencial alegada sobre o mesmo tema.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que admita e proceda ao julgamento do agravo de
instrumento interposto pelos recorrentes, na parte em que discutem o
preenchimento dos requisitos da propositura da ação de produção
antecipada de provas, em observância à jurisprudência desta Corte,
nos termos da fundamentação.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.191.738/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS.SÚMULA 282/STF.
PRETERIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da
Súmula 282/STF.
2. Infirmar as conclusões do Tribunal de origem concernentes
à ausência de preterição do recorrente demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula
7/STJ.
3. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento
no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão
da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do
recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu
. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
na hipótese
REsp 1.590.388/MG,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no
24/3/2017;
REsp
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
1.343.351/SP,
DJe 23/3/2017.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgRg no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 317.832/RJ,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
1/3/2018,
13/3/2018)
Por fim, mesmo que superados os óbices, a divergência não prescinde de
prévio debate da questão federal nas instâncias de origem, o que, quanto aos arts. 422
e 765 do CC, não ocorreu (
. Assim, não se pode conhecer do dissídio.
Súmula 211/STJ)

Nessas condições,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

MAJORO em 5% o percentual dos honorários advocatícios anteriormente
fixados em favor de SOMPO SEGUROS S.A., limitados a 20%, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55615273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:01
Código de Controle do Documento: 48d05eef-2fc5-4cae-8a1a-153a2600d131

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.076.894 / RS
Número Registro: 2023/0187985-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01911600070709 1911600070709 50022582020168210019
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ATHIVABRASIL SPE GOMES JARDIM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: AFONSO LICORIO FROHLICH - RS014681
SIMAO PEDRO FROEHLICH - RS032989
BETINA KIRSCH MATTES - RS094970
AFONSO VINÍCIO KIRSCHNER FRÖHLICH - RS121298
RECORRIDO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
PABLO ANNES DUARTE - RS083767
MARIANNI GONÇALVES GOULART - RS102237
DANIEL BETTANIN E SILVA - RS102236
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55853910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 75ac59bf-0334-4064-827b-406e7f6520e0

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 75ac59bf-0334-4064-827b-406e7f6520e0